Tribunal: STF
Processo: HC 80847
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-22
Data de publicação: 2001-05-22

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Estabelecendo o artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal
que "o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a
4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime
aberto", e dispondo o § 3º desse mesmo artigo que "a determinação do
regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos
critérios previstos no art. 59 deste Código", impõe-se seja
estabelecido o regime aberto quando, como ocorre no caso, a pena
imposta é inferior a quatro anos e, na fixação desta, as
circunstâncias judiciais foram tidas como favoráveis ao ora
paciente.
"Habeas corpus" deferido.